Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0709440-41.2022.8.07.0000 Impetrante JOSE FERRUCIO DA SILVA Informante PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Admito o Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido no ID 35620984. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 1o de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator